Tribunal: STF
Processo: AI 538123
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 543 DO CPC.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O art.
   543, § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento
   prévio do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça,
   somente se aplica, nos termos do que disposto no caput do artigo,
   quando os recursos especial e extraordinário são ambos
   admitidos.
II - Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental a que se nega provimento.